Tribunal: TRF3
Processo: 5016838-46.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
909/1327)

5016838-46.2024.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016838-46.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCIO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUI FERRAZ PACIORNIK - SP349169-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral. Sustenta o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando consolidadas as lesões resultarem em redução da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que cause efetiva redução da capacidade laboral.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, uma vez que a fratura em membro superior esquerdo evoluiu sem limitações funcionais.

Inexistindo prova de sequela que repercuta no desempenho da atividade habitual, inexiste direito ao benefício indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

Inexistente a redução funcional constatada em perícia, é indevido o benefício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigos 59 e 86; Decreto n. 3.048/1999, artigo 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, DJe 08/09/2010; TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Rel. Celso Kipper, D.E. 10/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016838-46.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCIO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUI FERRAZ PACIORNIK - SP349169-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Alega, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício pretendido, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 e pelo artigo 104 do Decreto n. 3.048/1999.

Nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, o benefício "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

A ocorrência do acidente, por si só, não acarreta a concessão do benefício. É condição inafastável que do acidente resultem lesões consolidadas que ocasionem redução da capacidade laborativa e que imponham ao segurado maior esforço para a realização das atividades que habitualmente exercia.

Presume-se, então, que o trabalhador portador de sequelas, em razão do maior esforço despendido para o desenvolvimento das atividades habituais, terá redução do ganho salarial, em caso de novo emprego. Não se trata, portanto, de benefício por incapacidade, mas de indenização para recompor o ganho salarial presumivelmente perdido em razão da redução da capacidade laborativa.

Portanto, para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado e (c) o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa.

Ressalte-se o fato de que a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente (cf. anexo III do Decreto 3.048/1999) não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo.

Neste sentido:

"EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECRETO 3048/99, ANEXO III. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade. 2. A relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, constantes do anexo III do Decreto 3.048/99, não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia 3. Comprovada a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, é de ser deferido o benefício de auxílio-acidente. Precedentes desta Terceira Seção e da Terceira Seção do STJ". (TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Relator p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10/09/2013)

Assim, uma vez demonstrada a redução permanente da capacidade laboral, devem ser considerados reunidos os requisitos definidos no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente, ainda que a redução ocorra em grau mínimo.

É o que se colhe da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido." (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Por outro lado, é indevida a concessão do benefício ao segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

No caso dos autos, a perícia médica judicial de 14/5/2025 atestou a ausência de redução da capacidade laboral do autor (nascido em 1973, qualificado no laudo como auxiliar de manutenção) conquanto portador de fratura consolidada do antebraço.

Essa conclusão é compatível com os achados médicos, circunstanciados nos seguintes termos:

"Periciado manipula documentos normalmente, com as duas mãos; músculos de antebraços e mãos simétricos; punhos com amplitudes mantidas.

(...)

Não há alterações ao exame físico. Não há radiografia em autos. O periciado não traz radiografia para avaliação. Não há uso de medicação para dor em critérios de gravidade. A fratura tem mais de 15 anos e não se encontra qualquer registro ou evidência de complicação."

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

A presença de doenças, por si só, não implica redução da capacidade laboral, sendo conceitos distintos com repercussões jurídicas diversas.

Não obstante o autor apresente histórico de lesão em membro inferior direito decorrente de acidente, não há redução de sua capacidade funcional e, tampouco, impedimento para o exercício de sua atividade laboral habitual.

Ausente a comprovação da redução da capacidade, não se configura a contingência necessária para a concessão do benefício previdenciário postulado.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral. Sustenta o preenchimento dos requisitos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido quando consolidadas as lesões resultarem em redução da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que cause efetiva redução da capacidade laboral.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, uma vez que a fratura em membro superior esquerdo evoluiu sem limitações funcionais.

Inexistindo prova de sequela que repercuta no desempenho da atividade habitual, inexiste direito ao benefício indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

Inexistente a redução funcional constatada em perícia, é indevido o benefício.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigos 59 e 86; Decreto n. 3.048/1999, artigo 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, DJe 08/09/2010; TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Rel. Celso Kipper, D.E. 10/09/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão